Tribunal: TJMT
Processo: 1003128-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003128-23.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO BARBOSA ROS - CPF: 344.419.561-34 (ADVOGADO), JACKSON LUIZ CAYE - CPF: 690.294.901-87 (PACIENTE), NÚCLEO DIGITAL 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 020.549.241-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 717.292.581-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CARLA MOURA MELO DE OLIVEIRA - CPF: 026.208.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU JORDAO SARATE DE ANDRADE - CPF: 720.762.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CONCEICAO DA COSTA - CPF: 914.360.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISIANE ROSA FERREIRA - CPF: 055.853.601-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISON DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 005.175.741-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 693.844.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DIAS CORREA - CPF: 024.817.521-12 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA HEMILY TELES ROS - CPF: 062.649.811-25 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BARBOSA ROS - CPF: 344.419.561-34 (IMPETRANTE), NATALIA HEMILY TELES ROS - CPF: 062.649.811-25 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E
PERICULUM LIBERTATIS
. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de pessoa investigada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 288, § 1o, do Código Penal e no art. 17, § 1o, da Lei no 10.826/2003, contra decisão da Juíza de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias do Estado de Mato Grosso, que manteve a prisão preventiva nos autos no 1023011-58.2025.8.11.0042. A impetração sustenta a ausência de contemporaneidade dos fatos e de
periculum
libertatis
, a insuficiência de elementos para a configuração dos delitos imputados e a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Postula, liminarmente, a revogação da prisão e, no mérito, a concessão da ordem, com o desbloqueio de eventuais valores constritos via
BacenJud
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i)
verifica
r se a prisão preventiva mantida carece de fundamentação concreta e atual, notadamente quanto à contemporaneidade dos fatos e à demonstração de
periculum
libertatis
; e

(
ii
)
analisar
se é possível o conhecimento, em sede de
habeas corpus
, do pedido de desbloqueio de valores retidos por meio do sistema
BacenJud
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
é instrumento constitucional de tutela da liberdade de locomoção, cabível quando demonstrada ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e 648 do Código de Processo Penal.

As alegações centrais já foram objeto de exame em
habeas corpus
anterior, e o único fato novo apresentado — o recebimento da denúncia — não afasta, por si só, os fundamentos da custódia cautelar.

A decisão impugnada está suficientemente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

O pedido de desbloqueio de valores não se insere no escopo do
habeas corpus
, instrumento voltado exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção, sendo incabível seu conhecimento por essa via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:“
1. A prisão preventiva é legítima quando lastreada em fundamentação concreta e em elementos extraídos dos autos que demonstrem risco à ordem pública ou à instrução criminal. 2. O recebimento da denúncia não afasta, por si só, os fundamentos da prisão preventiva. 3. O pedido de desbloqueio de valores não se insere no objeto do
habeas corpus
, que se limita à proteção da liberdade de locomoção.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 319, 647 e 648.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC 206416/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024,
DJe
23.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jackson Luiz Caye
em face de decisão proferida pela Juíza de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias do Estado de Mato Grosso, nos autos no 1023011-58.2025.8.11.0042, no qual se apura a suposta prática dos crimes previstos no art. 288, § 1o, do Código Penal, e no art. 17, § 1o, da Lei no 10.826/2003, que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante que a custódia cautelar carece de contemporaneidade, por estar fundada em depósito de R$ 620,00 ocorrido em abril de 2024, inexistindo
periculum
libertatis
. Alega ausência de prova da materialidade dos delitos imputados e de elementos para caracterização da associação armada, defendendo a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com o desbloqueio de eventuais valores retidos via
BacenJud
.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora informou que os pacientes foram denunciados pelos crimes dos
arts
. 288, § 1o, do Código Penal, e 17, § 1o, da Lei no 10.826/2003; que a prisão preventiva foi decretada em 05/09/2025, cumprida em 18/11/2025, com realização de audiência de custódia; que houve anterior
habeas corpus
com liminar indeferida e ordem denegada; que
a denúncia foi recebida em 21/01/2026; e que o feito aguarda o retorno das citações e manifestação do Ministério Público acerca de pedido de revogação da prisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento do
writ
e, na sua extensão, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
possui assento constitucional, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como previsão infraconstitucional nos artigos 647, 647-A e 648 do Código de Processo Penal, destinando-se à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, inclusive com possibilidade de concessão de ofício pela autoridade judicial competente.

As hipóteses de coação ilegal estão expressamente previstas no artigo 648 do Código de Processo Penal, compreendendo, entre outras, a ausência de justa causa, a prisão por tempo superior ao determinado em lei, a incompetência da autoridade que ordenou a constrição, o esgotamento do fundamento que autorizou a medida, a indevida negativa de fiança quando legalmente cabível, a nulidade manifesta do processo e a extinção da punibilidade.

A decisão que indeferiu a liminar (ID no 342864869 deste remédio constitucional) consignou que as teses centrais relativas à ilegalidade da prisão preventiva — notadamente a alegada ausência de contemporaneidade dos fundamentos (art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal) e a inexistência de
periculum
libertatis
— já haviam sido apreciadas por este Tribunal no 1o
habeas corpus
no 1042132-04.2025.8.11.0000, ocasião em que se examinou a legalidade da custódia e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Registrou, ainda, que a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça apontada pela defesa como fato relevante já integrava o 2o
habeas corpus
no 1001766-83.2026.8.11.0000, não configurando elemento novo apto a justificar o reexame liminar da matéria.

Assentou que o único fato superveniente consistiu no oferecimento da denúncia em 08 de janeiro de 2026, recebida em 21 de janeiro de 2026, circunstância que, por si só, não afasta o risco à ordem pública nem conduz automaticamente à revogação da prisão preventiva.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

(...)
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que pedidos idênticos em habeas corpus, sem demonstração de fato novo relevante, configuram reiteração indevida e inviabilizam o conhecimento da
questão.
(...)

(STJ -
AgRg
no RHC: 206416 RO 2024/0400971-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024)
.

A fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima
ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pelos fundamentos delineados, rejeita-se a tese defensiva, pois, nesta ação constitucional, não se mostra viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, revelando-se a manutenção da segregação cautelar medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico
.

Com relação ao desbloqueio de eventuais valores retidos via
BacenJud
,
a matéria não se insere nos limites cognitivos do
habeas corpus
, porquanto a via eleita se destina exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção.

Impõe-se, assim, o não conhecimento do ponto, facultada à parte interessada a utilização do meio processual adequado perante o juízo competente
.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE do
habeas corpus
impetrado em favor de
Jackson Luiz Caye
e, no mérito, na parte conhecida,

DENEGO A ORDEM
, porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores da presença dos requisitos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026